Tribunal: TJES
Processo: 5000001-42.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-42.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO LOSS GAMBERT e outros
RECORRIDO: JOSE VICENTE PRANDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000001-42.2021.8.08.0008

RECORRENTE:

TEREZINHA ARAUJO GAMBERT

RECORRIDO:

JOSE VICENTE PRANDO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. OBSTRUÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONSTRUÇÃO DE CERCA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO IMÓVEL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DESOBSTRUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CERTIDÃO EMITIDA PELA PREFEITURA QUE COMPROVAM A PROPRIEDADE DO REQUERENTE SOBRE OS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VIAS PARA ACESSO AOS TERRENOS. INEXISTÊNCIA. SOMENTE ALGUNS TERRENOS POSSUEM ACESSO ATRAVÉS DE OUTRA RUA, OS DEMAIS SÃO CONFRONTADOS POR ÁREA
NON AEDIFICANDI
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de passagem forçada ajuizada por
JOSE VICENTE PRANDO
em face de
PEDRO LOSS GAMBERT e TEREZINHA ARAUJO GAMBERT.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu, junto aos demandados, cinco lotes de terras urbanos, sendo estes identificados com os números 24, 25, 29, 30 e 31, encontrando-os localizados no final do loteamento, e que devido às construções erguidas, mais especificamente cercas, os imóveis ficaram sem qualquer acesso à rua.

Por fim, sustenta ser pessoa de idade, residindo em Governador Lindenberg/ES, encontrando-se impedido de realizar a efetiva fiscalização de seus imóveis, somente tomando conhecimento dos fatos por ser procurado por possíveis compradores, e por não alcançar êxito na tratativa amigável, propôs a presente ação, visando, liminarmente, o destravamento de seu imóvel. No mérito pugnou pela condenação dos requeridos a concessão do seu direito de passagem, desobstruindo a construção realizada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto e por tudo mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão inserta na exordial e DETERMINO que a parte demandada DESOBSTRUA o acesso à servidão de trânsito objeto da demanda (Rua Projetada), no prazo de 03 (três) dias a contar da data da intimação, sob pena de arbitramento de multa pelo descumprimento da decisão, ou ainda a adoção de outras medidas. No mais,
INDEFIRO
a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso II do CPC, em relação ao requerido
Pedro Loss Gambert
, uma vez que falecido antes do ajuizamento da presente ação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5061848, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela extinção do processo sem resolução de mérito, devido ao falecimento do requerido PEDRO LOSS GAMBERT, e pela incompetência do juizado especial cível para o julgamento da demanda, por ser necessária a produção de prova pericial complexa, e, no mérito, pela ausência de prova de propriedade dos imóveis em questão pelo recorrido; pela existência de rua diversa que dá acesso aos imóveis, sendo desnecessária a desobstrução do acesso à servidão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminarmente, quanto à alegada necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito devido ao falecimento do requerido PEDRO LOSS GAMBERT, tal tese deve ser rejeitada.

Conforme se observa da sentença proferida pelo juízo de piso, essa preliminar já foi apreciada e acolhida, ocorrendo o indeferimento da petição inicial com relação ao requerido PEDRO LOSS GAMBERT. O pleito autoral foi julgado procedente, portanto, somente em face da requerida TEREZINHA ARAUJO GAMBERT.

Insta salientar que a presente demanda não discute a posse ou a demarcação do terreno, não havendo qualquer prejuízo para aqueles que detém direito sobre o imóvel. Se trata apenas de desobstrução de servidão de passagem, que fora bloqueada pelos requeridos, coproprietários do imóvel localizado logo ao lado da cerca.

Dessa forma, o prosseguimento da presente ação de passagem forçada apenas contra a requerida, TEREZINHA ARAUJO GAMBERT, é perfeitamente válida, não havendo a necessidade de chamamento ao processo dos demais herdeiros.

Quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais para o julgamento do feito, devido à necessidade de produção de prova pericial complexa, essa também merece ser rejeitada.

Como dito anteriormente, os presentes autos somente visam discutir a desobstrução de passagem, dada a existência de uma cerca bloqueando o acesso ao imóvel do requerente. Não é relevante nos presentes autos, portanto, qualquer discussão acerca da probabilidade de danos ambientais a serem cometidos pelo proprietário do terreno.

A discussão acerca do dano ambiental, a existência de vida silvestre e o possível dano ao Rio São Francisco, que faz fronteira com os terrenos do recorrido, somente deve ser tratada, eventualmente, caso seja evidenciada a ocorrência de maus tratos aos animais que convivem em meio ao terreno ou a ocorrência de algum dano ambiental concreto, como a construção em área de preservação permanente ou a poluição do rio que fica próximo aos terrenos. Nesses casos, a recorrente pode, inclusive, acionar os órgãos competentes para fazer cessar a ilegalidade, seja por denúncia ao Ministério Público, aos órgão de segurança pública, aos órgãos de fiscalização municipais ou qualquer outro órgão competente.

Ainda, também não se faz necessária a produção de prova pericial para que sejam verificadas as dimensões da passagem a ser desobstruída, uma vez que tal informação já está definida no mapa do loteamento, conforme documento juntado em ID nº 5061419.

Igualmente, não é necessária a produção de prova pericial para avaliar a desvalorização do terreno da recorrente, dado que a desobstrução é apenas a garantia de um direito pré-existente do requerente, ora recorrido. Sendo assim, a desobstrução é medida legal cabível para que seja demolida a cerca ilegalmente construída pela recorrente, não sendo relevante a avaliação de uma possível desvalorização por conta de tal fato.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Embora a recorrente afirme que o recorrido não possui prova de que é o proprietário dos lotes localizados após a cerca que obstruiu a servidão de passagem, visto que este somente juntou comprovante de pagamento de IPTU, essa informação é inverídica.

Conforme se observa dos documentos anexados juntamente à inicial, os comprovantes de pagamento do IPTU não são as únicas provas da propriedade do bem pelo requerente. Também há o contrato de compra e venda celebrado entre o recorrido e a recorrente, com firma reconhecida em cartório (ID nº 5061417), o que demonstra a ciência da parte recorrente acerca da propriedade do recorrido sobre os terrenos em questão, além de certidão da Secretaria Municipal da Fazenda apontando o recorrido como proprietário dos imóveis (ID nº 5061416).

Há, portanto, suporte fático suficiente para afirmar que o requerente, ora recorrido, é de fato o proprietário dos lotes de nº 24, 25, 29, 30 e 31, não havendo qualquer prova que contrarie tal afirmação.

Por fim, quanto à alegação de que os terrenos do recorrido já possuíam acesso à rua, por meio da rua São Francisco, tal afirmação é equivocada. Conforme se extrai do mapa juntado em ID nº 5061419, somente os lotes 24 e 25 possuem acesso à referida rua, não havendo tal acesso pelos lotes de nº 29, 30 e 31, que, por sua vez, somente possuem acesso através da Rua Projetada que se encontra obstruída, já que aos fundos dos lotes se encontra uma área
non aedificandi
, em que é proibida a construção de qualquer tipo de benfeitoria, inclusive servidão de passagem, provavelmente devido à existência de Área de Preservação Permanente.

Sendo assim, a Rua Projetada é a única via de acesso dos lotes 29, 30 e 31, sendo correta e necessária a desobstrução de tal via.

Dado o exposto, não há motivos para que haja o provimento do presente Recurso Inominado, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)